Tribunal: TJMT
Processo: 1022387-69.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022387-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DILMA MARIA DA CRUZ - CPF: 171.687.401-72 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - CPF: 405.038.378-06 (ADVOGADO), TIAGO CAMPOS ROSA - CPF: 288.884.118-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravo Interno no:
1022387-69.2024.8.11.0001

Agravante(s):
DILMA MARIA DA CRUZ.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
04 a 07-11-24
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDIDO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS –AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 229677154, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamado e
deu provimento
para

reformar
a sentença singular e
julgar improcedente
o pleito inicial
.

Em argumento recursal, a agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais produzidas pelo seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito. Ainda, afirma que não utilizou os serviços do reclamado.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no id. 243059650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada (id. 229677154), razão pela qual mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada: “
O demandado, em sede de contestação (ids. nos 221352652, 221352655, 221352663 e 221352677), juntou aos autos cópia da carteira de identidade e selfie da autora, certidão de cessão de crédito,

faturas de utilização de serviços, além da ficha cadastral, devidamente assinada, as quais não foram impugnadas de forma específica pela reclamante.
”

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o agravado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da agravante/autora no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
229677154
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024